Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLANO DE SAÚDE. EMPRESA FICTÍCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 100 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do CP). A condenação decorreu de fraude na contratação de plano de saúde coletivo por meio de empresa de fachada, com inserção de mais de uma centena de falsos funcionários, gerando prejuízo de mais de dois milhões de reais à seguradora. A Defesa recorre buscando gratuidade de justiça, redimensionamento da pena-base, reconhecimento da confissão espontânea, e redução da fração da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça na fase recursal; (ii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) reconhecer, ou não, a confissão espontânea como circunstância atenuante; (iv) examinar a correção da fração de aumento pela continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo Juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado pela Súmula no 26 do TJDFT.
4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem a devida demonstração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, contraria o princípio da individualização da pena, devendo ser reformada.
5. A confissão espontânea, para ensejar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, exige que tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não se verifica no caso, uma vez que a sentença se fundamentou em provas documentais e testemunhais.
6. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar critério objetivo, fundado no número de infrações cometidas, sendo cabível a exasperação em 2/3 quando demonstrada a prática de mais de sete crimes — no caso, 134 inserções fraudulentas.
7. A prestação pecuniária deve atender ao binômio repressão e prevenção, sendo legítima sua fixação com base na capacidade econômica do réu e no dano causado, não se justificando a redução do valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não houver circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente demonstradas.
2. A atenuante da confissão espontânea só é aplicável quando a declaração do réu for efetivamente utilizada para formar o convencimento do julgador.
3. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve seguir critério objetivo baseado na quantidade de infrações, sendo legítima a aplicação de 2/3 quando constatadas mais de sete condutas.
4. A análise da gratuidade de justiça na fase executória compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26 do TJDFT.